Tribunal: TJMT
Processo: 0012327-12.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0012327-12.2016
APELANTE: O TELHAR AGROPECUÁRIA LTDA.
APELADOS: GRÁFICA E EDITORA MATO GROSSO LTDA. - ME E OUTROS
Vistos.
Verifico que após apresentado o recurso de ID n. 74476950, GRÁFICA E EDITORA MATO GROSSO LTDA. - ME E OUTROS não foram intimados para contrarrazoar o apelo, sendo o feito remetido imediatamente ao segundo grau.
Assim, para evitar qualquer tipo de nulidade, determino que os apelados sejam intimados para, querendo, dentro do prazo legal, apresentarem as suas contrarrazões.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR